Tribunal: TJDFT
Processo: 0732259-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732259-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALCI &amp; BICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, RODRIGO PINTO BICA AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA D E S P A C H O Verifico que não há comprovação do pagamento do preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 5 de agosto de 2024 14:01:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador